Tribunal: TJBA
Processo: 8015273-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015273-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: RITA DE CASSIA MUNIZ MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais de 5% no contracheque da autora, sob pena de multa, em razão de alegada contratação de cartão de crédito consignado (RMC) mediante erro quanto à natureza do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; (iii) determinar a adequação da multa cominatória quanto ao valor e à periodicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se evidencia pela narrativa verossímil de vício de consentimento, consistente na indução da consumidora a contratar cartão de crédito consignado sob a crença de se tratar de empréstimo consignado, aliada à ausência de utilização do cartão por longo período.

4. A ausência de informação clara, adequada e suficiente sobre a natureza do contrato e seus encargos caracteriza, em tese, violação aos deveres informacionais do fornecedor e prática abusiva.

5. O perigo de dano decorre dos descontos mensais incidentes sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da consumidora, pessoa de baixa renda.

6. A tutela concedida é reversível, pois eventual improcedência da ação autoriza a retomada dos descontos e a cobrança pelos meios ordinários.

7. A concessão da medida inaudita altera pars é legítima nas hipóteses de tutela de urgência, quando a prévia oitiva pode comprometer sua eficácia.

8. A medida não possui natureza satisfativa, mas caráter cautelar, visando preservar a situação fática até o julgamento definitivo.

9. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica, econômica e informacional da consumidora e da verossimilhança das alegações.

10. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e o cumprimento dos deveres de informação.

11. A multa cominatória deve observar proporcionalidade entre a obrigação e a sanção, sendo adequada sua conversão de periodicidade diária para mensal, considerando que o descumprimento se verifica em ciclos mensais.

12. A fixação da multa em R$ 200,00 por mês, com teto de R$ 12.000,00, preserva a função coercitiva sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos oriundos de cartão de crédito consignado é cabível quando presentes indícios de vício de consentimento e ausência de informação adequada.

2. A hipossuficiência do consumidor, para fins de inversão do ônus da prova, possui natureza multidimensional, abrangendo aspectos técnicos, econômicos e informacionais.

3. A multa cominatória deve ser ajustada à natureza da obrigação, admitindo-se a adequação de sua periodicidade para evitar desproporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N
o
8015273-57.2026.8.05.0000, em que figura como agravante
BANCO BMG S/A
e como agravado
RITA DE CASSIA MUNIZ MOREIRA SANTOS
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)